Tribunal: TJMT
Processo: 0021074-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021074-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO BERTAO - CPF: 240.204.949-91 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS

– ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação
interposta por
Antonio Bertão
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido consubstanciado no pagamento do “valor relativo às horas extraordinárias e ao adicional noturno, correspondente às horas extras trabalhadas, consignando que a incorporação de incidir sobre quaisquer verbas recebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações, verba indenizatória e demais vantagens que compõe a remuneração.

Inconformado, Antonio Bertão interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, a fim de assegurar o direto ao pagamento das horas extras laboradas bem como o adicional noturno e seus devidos reflexos das horas em comento, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença (id. 4585445, 4585467, 4586468 , 4585470, 4585471 e 4585472)

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 4585506, 4585507 e 4585508).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id 4644856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de verbas trabalhistas, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja determinado ao apelado o pagamento das horas extras trabalhadas e os respectivos reflexos, bem como o descanso semanal remunerado.

Da análise dos autos, todavia, tenho que não merece reforma a sentença.

Vejamos o que disciplina a Lei Complementar n.o 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF- Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso:

Art. 10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF

será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que

trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.

Da leitura do dispositivo acima mencionado, nota-se que o regime de trabalho dos integrantes do Grupo TAF não poderia ultrapassar 160 (cento e sessenta) horas mensais.

No caso presente, o Apelante tem sua jornada de trabalho atualmente regulamentada pela Portaria Conjunta n.o 012/SARP/SAAF2004, conforme estabelecido no § 1o do art. 1o:

Art. 9o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 horas, seguido de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultando ao titular da Gerencia onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho de Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto da legislação vigente.

Art. 1o (...)

§2o - No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 horas (vinte e quatro ) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I-um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II-um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III- um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Analisando os autos e os documentos acostados, observa-se que o Apelante não trouxe qualquer documento que comprovasse seu labor em regime de plantão e as supostas horas extras prestadas, pois ausente os cartões de ponto.

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do Apelante, bem como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estas não podem ser presumidas.

Note-se que é direito do funcionário público o recebimento da contraprestação pecuniária pelas horas extras que prestar ao ente público.

Todavia, sobre ele recai o ônus de comprovar o labor extraordinário, bem como que o pagamento foi irregular.

Aliás, nesse mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – HORAS EXTRAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS E NÃO PAGAS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.” (Ap, 8957/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013)

“APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - HORAS EXTRAS – ONUS PROBANDI – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSATISFATÓRIA – EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALTA DE AMPARO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Tratando-se de fato constitutivo do direito do apelante – o labor em horas extraordinárias – competia-lhe desincumbir-se do onus probandi, nos termos do inciso I do CPC e, não o fazendo, não há como transferir tal responsabilidade ao apelado, através da inversão do ônus probatório, pois não se trata de arguição, por parte deste, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito daquele. (...)”. (Ap, 80784/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 30/09/2013)

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE HORA - EXTRAS . JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCEDENTE. SERVIDOR DA JUSTIÇA FEDERAL OCUPANTE DE FUNÇÃO COMISSIONADA. NOMEAÇÃO PARA FUNÇÃO DE EXECUTOR DE CONTRATO. ATIVIDADE INERENTE AO CARGO OCUPADO. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NÃO CONFIRMADA. JORNADA DE TRABALHO. LIBERDADE DE ESCOLHA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. A Lei 8.112/90 fixa no art 19 a carga horária semanal de trabalho como de quarenta horas , sendo que somente o excedente a esse limite pode ser considerada hora extraordinária. 2. "Compete ao servidor que alega a existência de condição insalubre e realização de horas extras a comprovação de tais fatos, ônus que não se desincumbiu (art. 333, I, CPC)"(AC 2000.01.00.061958-2/RO, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Conv. Juiz Federal Miguel Ângelo Alvarenga Lopes (conv.), Primeira Turma,DJ p.28 de 12/06/2006). 3. Sobreleva mencionar, nesse diapasão, que não há prova de jornada excedente por parte do autor. Fez prova da atribuição da função de executor de contrato, mas não o fez de que determinado o trabalho para além da jornada diária ou mensal, considerando que por ser o SUPERVISOR de setor, sua situação demandaria autorização/determinação do Diretor do Foro ou da SECAD nesse sentido. Não pode se atribuir serviço extraordinário, sem prova documental ou mesmo início, aproveitando de sua condição de chefe do setor e abrandada fiscalização quanto ao horário do expediente que efetivamente laborava. 4. Quando em direção e chefia, incumbem-se várias atribuições, não sendo razoável fundir-se, em uma mesma pessoa, o controlador e o controlado quanto ao exercício de horas - extras , pelo que, por mais este motivo, não se pode falar no pagamento de horas extras a quem gerencia os serviços e não foi autorizado ao trabalho além da jornada por superior hierárquico, nem mesmo justificou, administrativamente, a necessidade do serviço. 5. A atividade de executor ou integrante da comissão permanente de fiscalização de contrato insere-se nas atribuições administrativas ínsitas à função de servidor da área administrativa e supervisor do SEDAJ da Justiça Federal, não sendo o serviço qualificável como extraordinário, por si só. Não se pode extrair a natureza de serviço extraordinário de uma atividade corriqueira e normal no seio da administração pública e componente do rol das atribuições da equipe da área meio. 6. Demais disso, a parte autora exercia cargo sem livro de ponto ou cartão de ponto, com total liberdade de horário (como afirmou a testemunha Jorge Mendes - fls 744-53), em demonstração de que não se sujeita a uma carga horária determinada ou sob padrões rotineiros, de modo a bem poder exercer suas atividades, sob confiança do superior hierárquico. Assim, sempre podia optar por horários diversos, até mesmo segundo a sua conveniência própria, ou, por fim, sempre podia prestar os serviços segundo a normal exigência do superior, que em momento algum exigiu ou autorizou a sobrejornada, situação que, à luz do princípio da legalidade estrita, impede a concessão do direito pleiteado.” (AC 0002295-64.2000.4.01.4100 / RO, Rel. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, 2a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.212 de 23/08/2012)

Logo, não tendo o Apelante juntado aos autos prova inquestionável acerca da realização de horas extras, por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020